Tribunal: TJDFT
Processo: 0721218-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Revisão criminal. Reexame de provas. Estupro de vulnerável. Desclassificação para importunação sexual.
1 – A revisão criminal não serve para reexaminar fatos e provas examinadas na sentença e no acórdão que a confirmou.
2 - Incumbe ao requerente trazer novas provas ou demonstrar que a condenação não teve por base as provas contra eles produzidas, ônus do qual se não se desincumbe, improcede a revisão.
3 - O crime de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima. Cometidos atos lascivos diversos da conjunção carnal e atentatórios à liberdade sexual de vítima, então com 12 anos de idade – violência presumida -, descabe desclassificar para crime de importunação sexual (art. 215–A do CP).
4 – Revisão criminal julgada improcedente.